Tribunal: TJSP
Processo: 2217387-15.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Ação declaratória e indenizatória – Decisão que indefere pedido de tutela provisória de urgência para determinar suspensão da publicidade dos apontamentos em nome da autora junto a órgãos de proteção ao crédito – Ausência de elementos de prova da alegação de acordo que vem sendo honrado – Possibilidade de inscrição e de manutenção por ausentes requisitos do CPC, artigo

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Ação declaratória e indenizatória – Decisão que indefere pedido de tutela provisória de urgência para determinar suspensão da publicidade dos apontamentos em nome da autora junto a órgãos de proteção ao crédito – Ausência de elementos de prova da alegação de acordo que vem sendo honrado – Possibilidade de inscrição e de manutenção por ausentes requisitos do CPC, artigo 300 – Decisão mantida – Recurso desprovido.